Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Consoante estabelece o § 2o-A do referido dispositivo, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
2. In casu, o conjunto probatório coligido aos autos evidencia que os réus burlaram o sistema da empresa vítima, se aproveitando de uma falha, para realizar um segundo cadastro falso em nome de clientes e efetuar os pedidos dos produtos se passando por eles.
3. Apelação criminal conhecida e provida.